Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento fotográfico na delegacia não ratificado em juízo. Absolvição.
1 - A 6a Turma do e. STJ, seguida pela 5a Turma, dando nova interpretação ao art. 226 do CPP, decidiu que o reconhecimento de pessoa na delegacia, presencial ou por fotografia, somente é válido como indício de autoria quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e se corroborado por outras provas colhidas em juízo, observando-se o contraditório e a ampla defesa (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não ratificado em juízo, sobretudo se a vítima afirmou, em juízo, que não reconheceu o réu no momento do crime porque era noite e o local era mal iluminado, vindo a reconhecê-lo somente mais de cinco meses após os fatos – quando o viu na rua.
3 - Não havendo outros elementos de prova da autoria – testemunhas presenciais, filmagens, prisão em flagrante ou apreensão do produto do crime na posse do réu -- independentes e idôneos a fundamentar a condenação, a absolvição é media que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
4 - Apelação provida.